Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Considerando a atualização do débito pela Contadoria Judicial[1], reitero a derradeira decisão que deferira a realização de pesquisas via do novo sistema SISBAJUD, por ora, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada. Oportunamente, consumada a diligência, tornem os autos conclusos para ultimação dos atos expropriatórios e resolução de eventuais incidentes. I. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31960503